Tribunal: CARF
Processo: 13874.720316/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.720316/2015-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.434 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANISIA DE FREITAS RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
PUBLICIDADE DAS NORMAS.
A publicidade dos atos normativos é presumida considerando sua publicação
em diário oficial.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do artigo 32-A na Lei no 8.212 de 1991, pela Lei
no 11.941 de 2009. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério
para sua aplicação é único desde a edição da lei.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal e desta forma a sua
falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a
ciência do auto de infração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.364, de 2 de fevereiro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10920.724272/2015-65, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.720316/2015-79
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720316/2015-79

Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração correspondente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia,
atenuação, preliminar de decadência, preliminar de nulidade, preliminar de prescrição,
princípios.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte interpôs recurso voluntário com os mesmos
argumentos da impugnação, a seguir sintetizados:

caráter abusivo da multa aplicada sem observância ao entendimento do
STF quanto aos limites de percentuais de 20% para multa moratória e 100% para
multas punitivas;

violação ao artigo 146 do CTN, tendo em vista a modificação no critério
jurídico do lançamento;

ocorrência da denúncia espontânea e

necessidade de intimação prévia do contribuinte antes da lavratura do auto
de infração.

É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720316/2015-79

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Da multa aplicada
A multa lançada está prevista no artigo no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Observa-se que no § 3o a lei estipula o valor mínimo da multa a ser lançada, de modo
que não há qualquer discricionariedade por parte do fisco, em deixar de aplicá-la ou
aplicá-la de forma diversa da prevista, tendo-se em vista a prescrição contida no artigo
142, parágrafo único do Código Tributário Nacional, uma vez que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720316/2015-79

Assim, constatada a infração, no caso o atraso na entrega da GFIP, a autoridade fiscal
não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa
prevista na legislação que rege a matéria.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo da
obrigação acessória e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal,
da condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos
causados à fazenda pública ou de contraprestação imediata do Estado.
Da denúncia espontânea
O Recorrente invocou a aplicação do artigo 472 da Instrução Normativa da Receita
Federal no 971 de 13 de novembro de 2009, a seguir reproduzido:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do
início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB.
§ 1o Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator
com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração, antes do início
de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da
correção da falta à RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes
da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867,
de 25 de janeiro de 2019)
O artigo 472 da IN RFB no 971 de 2009 constitui-se em uma regra geral, esclarecendo
que não há a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória no caso de
regularização da situação antes de qualquer ação fiscal, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal. As
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de
entrega da obrigação e não pela entrega em atraso. A norma específica que regula a
multa por atraso na entrega consta no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 476
da IN RFB no 971 de 2009.
A redação do parágrafo único do artigo 472 estabelecia que “considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha
configurado a infração (...)”, assim, no caso da entrega em atraso de declaração, a
infração é a entrega após o prazo legal, não havendo meios de sanar tal infração, de
forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Corroborando com tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou
posição jurisprudencial na linha de que o instituto da denúncia espontânea não é
aplicável para o contexto das obrigações acessórias, como a atinente à entrega de
declarações e, no caso em apreço, a entrega a destempo da GFIP. A título de exemplo,
cite-se os seguintes arestos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720316/2015-79

incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp
331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ
08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 13/02/02.
4 – Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp no 884.939/MG, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2009).
TRIBUTÁRIO.
DECLARAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é legal a exigência da
multa moratória pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma, no caso,
a entrega a destempo da declaração de operações imobiliárias, visto que o
instituto da denúncia espontânea não alberga a prática de ato puramente formal.
Precedentes: AgRg no AG no 462.655/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de
24/02/2003 e REsp no 504.967/PR, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, DJ de 08/11/2004.
II - Agravo regimental improvido (AgRg no REsp no 669.851/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 21/03/2005).
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo
138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp no 11.340/SC, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/09/2011).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. Inaplicável o instituto da denúncia espontânea quando se trata de multa isolada
imposta em face do descumprimento de obrigação acessória. Precedentes do
STJ. 2. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp no 916.168/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2009).
A Instrução Normativa RFB no 1.867 de 25 de janeiro de 20191 trouxe alterações à
Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009, visando adequar a norma
geral de tributação previdenciária às alterações promovidas na legislação e ao próprio
posicionamento jurisprudencial. Nesta seara, especificamente em relação ao artigo 472,
o § 2o veda expressamente a aplicação dos benefícios decorrentes da denúncia

1 Publicado(a) no DOU de 28/01/2019, seção 1, página 64.
Altera a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras
entidades e fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720316/2015-79

espontânea às multas previstas no artigo 476, reproduzindo o entendimento consolidado
da jurisprudência e que já vinha sendo adotado pela administração tributária. Neste
contexto, a matéria encontra-se pacificada neste Colegiado, sendo objeto da Súmula
CARF n° 49, também com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pertinente destacar que a infração apurada não pode ser afastada em razão do
pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo com o artigo 32-A, II da
Lei no 8.212 de 1991, a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias
informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte.
Da intimação prévia do contribuinte antes da lavratura do auto de infração
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a multa aplicada.
A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao entender que
está em condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe permitem
formar sua convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo
para esclarecimentos ou prestação de informações. Não é a intimação prévia exigência
legal para o lançamento do crédito. Nesse sentido a Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, determina a necessidade da
intimação apenas nos casos de não apresentação da declaração e a apresentação com
erros ou incorreções. A infração de entrega em atraso da GFIP é fato em tese verificável
de plano pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita Federal, ficando a
seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação adicional a ser prestada
pelo contribuinte.
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do
contraditório. O contencioso administrativo só se instaura com a apresentação da
impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que ele exerce plenamente sua defesa, o
que lhe é facultado após a ciência pelo interessado do documento de lançamento, tudo
na observância do devido processo legal.
Da modificação no critério jurídico do lançamento
Não cabe no caso invocar alteração de critério de atuação do Fisco para afastar a multa
imposta. Conforme relatado anteriormente, a correspondente alteração legislativa
ocorreu no início de 2009, com a inserção do artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, no
arcabouço jurídico pela Medida Provisória no 449 de 3 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, alterando a
sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de
aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP, até então inexistente. A alteração em
critérios do Fisco é legal se respaldada por correspondente alteração na legislação
correlata.
Do caráter sancionatório da multa — impossibilidade de exigência de multa punitiva
com caráter arrecadatório e violação dos princípios constitucionais
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720316/2015-79

A multa lançada se deu em conformidade com a legislação de regência, restando à
autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez
que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Deste modo, não cabe aqui a análise acerca da constitucionalidade da lei tributária, da
violação aos princípios constitucionais e do caráter confiscatório da multa. Tal
entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo, consolidado na
Súmula CARF n° 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, de observância obrigatória por seus membros.
Da jurisprudência citada
A fim de subsidiar suas alegações, o Recorrente juntou aos autos jurisprudência dos
tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada não possui efeito vinculante em relação à
administração pública federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e nos
limites das lides e das questões decididas, nos termos do artigo 100 do CTN c/c artigo
506 da Lei no 13.105 de 2015 – Código de Processo Civil.
No que se refere à decisão colacionada, emitida por este Conselho, além de não ser
vinculante, trata-se de situação distinta daquela que se discute nos autos, tratando da
impossibilidade de concomitância da multa prevista no artigo 44 da Lei no 9.430 de
1996 com a multa prevista no inciso I do artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991. No
presente caso, além de não haver concomitância, a multa aplicada foi a prevista no
inciso II (e não no inciso I) do artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991.
Finalmente, restando incontroverso que o contribuinte não cumpriu a obrigação
acessória no prazo estipulado pela legislação, não há como ser provido o recurso.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar provimento ao
recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante situação ou dados específicos do processo
paradigma citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720316/2015-79

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital